Tribunal: TJDFT
Processo: 0702690-26.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por FGR Casas Jardins Marselha/Lyon SPE – LTDA e FGR Jardins Gramados SPE LTDA em face da r. sentença exarada sob o ID 51263287, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou o pedido parcialmente procedente para decretar a rescisão contratual e condenar as rés à devolução das parcelas pagas pelos autores VALDIRENE CARNEIRO DE SOUZA e FLAVIO HENRIQUE DA SILVA, autorizada a retenção do percentual de 20% a título de cláusula penal. Em virtude da sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma. Comprovante de preparo no ID 51263297. As contrarrazões foram ofertadas sob o ID 51263302. Antes do julgamento das apelações interpostas, as partes informaram a celebração de acordo envolvendo o objeto do litígio, para o qual postularam a homologação, com a consequente extinção do processo, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil (ID 51495140). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil, é dever do julgador promover, a qualquer tempo, a autocomposição do litígio, de modo que não há óbice à celebração de transação diretamente na instância recursal, mediante acordo de vontades validamente manifestadas pelas partes, com o auxílio de seus procuradores. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, (m)esmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015). Cumpre salientar, ainda, que a homologação se mostra indispensável para a perfectibilização da transação acerca de direitos discutidos em juízo, fazendo com que o ajuste produza efeitos processuais, dentre os quais extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda. No caso em apreço, verifico que o instrumento do ajuste se encontra assinado por advogados que dispõem de poderes para transigir, consoante os instrumentos de procuração acostados aos autos sob os IDs 51262731, 51262740 e 51263260. Assim, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes e resolvo o processo, com apreciação do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Tendo em vista que, no acordo firmado, as partes manifestaram a desistência em relação ao recurso interposto, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.